Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-98.2020.8.11.0050
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001303-98.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.977.134/0001-25 (APELANTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), Prefeito do Município de CAmpo Novo do Parecis (APELADO), Ilmo. Secretário de Finanças do Município de Campo Novo do Parecis/MT (APELADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (APELADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LANÇAMENTO E CONTROLE TRIBUTÁRIO (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA EM FACE A OFENSA À SUMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AFASTADA - COBRANÇA DE TAXA DE EXPEDIENTE — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA.

No caso vertente, foi juntada a cópias das notificações noticiando a intenção da cobrança do adicional, o que justifica o justo receio e a legalidade da impetração.

(...) a jurisprudência da Corte consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. (Precedente do Plenário da Corte: Rp n.903, Relator Ministro THOMPSON FLORES, DJ de 28/6/74). 3. Recurso Extraordinário do qual se conhece, mas ao qual, no mérito, se nega provimento. (STF, RE 789218-RG, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, dje 01/08/14, com repercussão geral).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - ACIC, em relação à sentença proferida em Mandado de Segurança que denegou a segurança, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016, combinado com o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Suscita a referida lei possui efeitos concretos independente de ato administrativos.

Assegura ilegalidade da cobrança da tarifa de expediente, e por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença com a consequente procedência da ação.

Contrarrazões (Id. 69770968).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso e, em reexame, pela retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - ACIC
, em relação à sentença proferida em Mandado de Segurança que denegou a segurança, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016, combinado com o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O Apelante suscitou a preliminar de inadequação da via em razão da ausência de comprovação de direito líquido e certo e virtude da impetração visar combater ato genérico e abstrato.

No tocante a ausência de comprovação esta questão se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será analisada com conjuntamente.

Já com relação a alegação da segurança combater ato abstrato saliente-se que nos termos do art. 1º da Lei 12016/2009, admite-se a impetração da segurança não apenas quando violado, pela autoridade coatora, o direito líquido e certo do requerente, mas, também, quando vislumbrar-se justo receio de que, do ato praticado, lhe advenha lesão.

Consagrado, assim, o mandado de segurança preventivo, sempre que ocorrer justo receio de violação ou abuso de autoridade, devendo-se buscar, para o alcance do fim visado pelo writ, seu fundamento no plano objetivo, e não subjetivo.

O professor José dos Santos Carvalho Filho ao tratar o mandado de segurança preventivo apresenta considerações relevantes, confira:

“O mandado de segurança preventivo visa a evitar a lesão ao direito líquido e certo. No caso, o ato ainda não foi praticado, mas já há elementos certos de que o será. O interessado, por outro lado, se sente seriamente ameaçado pelo advento do ato. Presentes tais pressupostos, cabe o mandado de segurança preventivo. Observe-se apenas que a prevenção deve atender a três aspectos: o primeiro deles é o da realidade, pelo qual o impetrante demonstra realmente que o ato vai ser produzido; o outro é o da objetividade,segundo o qual a ameaça de lesão deve ser sérias, não se fundando em meras suposições; o último é o da atualidade, que indica que a ameaça é iminente e deve estar presente no momento da ação, não servindo, pois, ameaças pretéritas e já ultrapassadas.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 17ª ed. ver. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007)

Assim, o que justifica a impetração do mandado de segurança preventivo não é o receio ou o temor subjetivo do impetrante de que o Poder Público venha a praticar abuso de autoridade, mas a ameaça concreta, efetiva e real de ato já esboçado, que represente a proximidade de lesão a direito líquido e certo.

No caso vertente, foi juntada a cópias da cobrança da referida taxa .

Assim, vislumbro a realidade do presente “mandamus”, vez que existente a Lei Estadual 9.916/2013 regulamentada pelo Decreto nº 1.831/2013, pelo qual o ato questionado será produzido.

Diante de tais considerações,
afasto
a preliminar de inadequação da via eleita.

DO MÉRITO

Ressai dos autos que a taxa de expediente não é discutida, mas exigida, cobrada e inserida no carnê/guia do IPTU, ao qual não se relaciona em absolutamente nada com a cobrança devida e constitucional do Imposto Predial e Territorial Urbano pelo Município Apelante, mesmo se omitindo, utiliza da artimanha a sua nomenclatura para dar um ar de legitimidade, restando claro e evidente que se trata de cobrança para custear os gastos com a emissão e expedição dos carnês.

De mais a mais, o Município Apelante nomeou de taxa de expediente, mas juridicamente não pode ser considerada
“Tarifa”
(preço público), tampouco
“Taxa”
(modalidade tributária), ambas denominadas exações que tem como identidade a cobrança pela prestação ou disponibilização de um serviço público ao cidadão, porém, a cobrança não se refere a contraprestação de um serviço público.

Nesse sentido:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: (...) II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; Destaquei

Nesta toada, a tarifa de expediente, é exigência ilegítima de uma obrigação financeira para viabilizar o pagamento do tributo, incluída ilegal e abusiva nas guias de arrecadação do IPTU, conduta inadmissível e inconstitucional, visto que não pode ser considerada como serviço público prestado ao munícipes, servindo na verdade a própria Prefeitura do Município e não aos cidadãos contribuintes, sendo inadmissível que esse encargo seja transferido ao cidadão, que além de pagar o tributo, também é obrigado a pagar pelo documento pelo qual foi cobrado.

Dessa forma, como exaustivamente demonstrado nos autos, é ilegal e inconstitucional a cobrança de valor destinado ao custeio da emissão dos carnês de IPTU, independente de sua denominação
.

A propósito:

TAXA DE EXPEDIENTE. EXIGÊNCIA VEDADA. CUSTO DE EMISSÃO DO CARNÊ DE PAGAMENTO DO IMPOSTO QUE NÃO CORRESPONDE A UM SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO AO CONTRIBUINTE. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS. (...) O custo da produção e envio do carnê de cobrança do tributo é ônus que deve ser suportado, com exclusividade, pelo órgão de arrecadação fiscal, não se admitindo o repasse ao contribuinte sob a rubrica “taxa de expediente”, pois de prestação de serviço público não se trata. (Apelação Cível nº: 2004.024286-7, de Indaial, Rel. Des. Jânio Machado, J. 19.08.2008).

Neste contexto não há que falar em legalidade da cobrança da taxa de expediente.

Pois bem.

A Cobrança da taxa de expediente juntamente com o IPTU, foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF), vez que tal é serviço público inespecífico não mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a determinado contribuinte, não tendo de ser custeado senão por meio do produto da arrecadação dos impostos gerais. E tem mantido o mesmo entendimento para todas as taxas cobradas pelos municípios que não sejam específicas e divisíveis.

Ressalto que as taxas são os tributos destinados a remunerar serviços públicos específicos prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, cobrados exclusivamente das pessoas que se utilizem ou beneficiem, efetiva ou potencialmente, do serviço que constitua o fundamento da sua instituição. É o que dispõe o artigo 145 da Constituição Federal, e os artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional.

Nesta toada, temos que a taxa, pode e deve ser cobrada nas hipóteses em que o serviço público é efetivamente usufruído ou em caso de potencial uso, quando for de utilização compulsória, situação que não se amolda em relação ao dispositivo acoimado e inconstitucional perquirida pelo Apelado.

No caso em comento, não há sequer serviço oferecido que justifique a compensação financeira para o município. A expedição de guias de recolhimentos de tributos não pode ser vista e entendida como uma conduta inerente ao poder público municipal que venha a atender aos interesses do município, sobretudo quando, no momento atual, a mesma pode ser até, retirada pela INTERNET.

Na espécie, a emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo um instrumento utilizado na arrecadação. Não se trata de serviço publico prestado ou colocado à disposição do contribuinte, e não há, no caso, qualquer contraprestação em favor do administrado, razão pela qual é ilegítima a cobrança.

No mesmo sentido já há pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, volvidos linhas acima e anotado no seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – RATIFICAÇAO DA JURISPRUDENCIA – TAXA DE EXPEDIENTE – FATO GERADOR – EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO – AUSENCIA DE CRITERIOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 145, II DA CONSTITUIÇAO/88 - INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A emissão de guia para recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço publico ao contribuinte. 2. Possui repercussão geral a questão constitucional suscitada pelo apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a jurisprudência da Corte consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. (Precedente do Plenário da Corte: Rp n.903, Relator Ministro THOMPSON FLORES, DJ de 28/6/74). 3. Recurso Extraordinário do qual se conhece, mas ao qual, no mérito, se nega provimento. (STF, RE 789218-RG, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, dje 01/08/14, com repercussão geral).

Este também é o entendimento deste sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - “TAXA DE EMOLUMENTOS” - COBRANÇA PARA A EMISSÃO DE GUIAS - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO - ADIN Nº 104.661/2015 - QUESTÃO - DECIDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. “Como prescrito pelo artigo 149, inciso II, da Carta Constitucional Estadual, a simetria com a Constituição Federal, taxas são cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, de forma efetiva ou potencial de serviços públicos específicos ou divisíveis prestados ao contribuinte o que são postos a sua disposição. A emissão de guia, tratada erroneamente como emolumentos, em verdade são consideradas taxas. A cobrança desta taxa é um expediente utilizado de forma velada para transferir o custo administrativo, de responsabilidade única do Poder Público ao particular, em nítido desvirtuamento da materialidade proposta (ARE 734.452-MG, Rel. Min. Roberto Barroso). E, considerando que a cobrança de guia de pagamento de tributos não é serviço público especial em favor do contribuinte para atender aos interesses deste e sim à administração, evidencia total inconstitucionalidade esta cobrança sem qualquer contraprestação ao administrado que utiliza do serviço (contribuinte). Julga-se procedente a ADI, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais tratados na ADI.” (Processo nº 104.661/2015) (N.U 0042264-38.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020). Negritei

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para conceder a ordem mandamental suspendendo a cobrança da referida taxa de expediente aos associados da Impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022